Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701002-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR ACACIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo como agravo interno o "pedido de reconsideração" da decisão de indeferimento da liminar. Primeiramente, junte-se cópia da nota técnica do NATJUS colacionada na origem. Ouça-se a parte agravada. Ao Ministério Público. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito